Tribunal: STF
Processo: RE 1455046
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV) com pedido para ingresso na condição de amicus curiae no presente feito (eDOC 58, ID: ae44be71).



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar o disposto no Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida para discutir “à luz dos artigos 2º; 194; III; e 201 da Constituição Federal se é possível conceder auxílio-doença para segurada em gestação de alto risco sem o cumprimento de prazo de carência, apesar de não haver previsão em lista de patologias que autorizam a isenção, com fundamento na proteção à maternidade e à infância.” (eDOC 56, ID: d195134d)



    Ademais, tendo em vista a ampla representatividade dos postulantes, defiro os pedidos de ingresso na qualidade de amicus curiae, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente